Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-20.2022.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-20.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ARAUJO LIMA - CPF: 036.777.503-42 (APELANTE), EDERSON DA CUNHA - CPF: 900.883.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA MARTA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 697.643.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SANTANA FREITAS (ASSISTENTE), SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 832.670.181-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), NEILTON ALVES DE MELO - CPF: 704.419.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU SANTOS CARDOSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO À DEFESA – REJEIÇÃO – AUTOS DEVIDAMENTE DESMEMBRADOS EM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO LOCALIZADO – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– PRELIMINAR REJEITADA, SENDO
APELO DESPROVIDO.

1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP; e, na hipótese, tendo somente suscitado genericamente a matéria em sede de razões recursais, mostrando-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief.

2.

Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.

Apelo defensivo conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA
em face da sentença vista no ID 173756402, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.º
1000694-20.2022.8.11.0059
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi condenado como incurso no
art. 121, §2º, incisos III e IV, do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais acostadas no ID 173756412, a i. defesa, em linhas gerais, tangencia suposta
nulidade decorrente de cerceamento à defesa
do réu,
“pois não houve o desmembramento do feito como determinado” sic
em relação ao codenunciado; no mais, efetivamente vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, seja no que tange ao
não acolhimento das teses defensivas
de negativa de autoria e aquela atinente à participação de menor importância; ou mesmo pelo
indevido reconhecimento das qualificadoras
, porquanto dissociadas do acervo probatório.

Assim, pugna
“que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri, se não for esse o entendimento de Vossas excelências que seja desclassificado para homicídio privilegiado” sic
ID 173756412 - Pág. 7.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 173756417, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 174474181, opinando pelo

conhecimento e

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 173756411), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que
no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 03h15min, na praça pública “CAMILÃO”, próxima ao ginásio de esportes, na Av. Centro Oeste, s/n, Bairro Centro, município de Confresa/MT, o codenunciado
Neilton Alves de Melo
e o apelante
FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesto
animus necandi
, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, ceifaram a vida da vítima
Elizeu Santos Cardoso
, desferindo-lhe diversos golpes com arma branca, produzindo lesões que, por sua natureza e local, causaram-lhe a morte

Diante destes fatos, foi oferecida a
denúncia
pelo Ministério Público e o feito foi desmembrado com relação ao acusado
Neilton
, não localizado para a citação pessoal
(ID 173756267)
;
ao que
se seguiu o devido processo legal, culminando na
pronúncia
do ora recorrente pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos III e IV do CP
(ID 173756355).

Submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o réu, nos termos da denúncia, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da nulidade decorrente de cerceamento à defesa:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, a i. Defesa tangencia a existência

de
nulidade
decorrente de suposto cerceamento de defesa,
“pois não houve o desmembramento do feito como determinado, pelo magistrado, nem houve a citação do principal suspeito por edital, prejudicando a defesa do apelante” sic
ID 173756412 - Pág. 4.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a preclusão se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz das manifestações anteriores da i. defesa nos autos, e especialmente da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 173756403 - Pág. 7/12,
não houve qualquer registro de insurgência nesse sentido de qualquer dos causídicos que patrocinaram a defesa do réu
; ao revés, o mencionado documento registra o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. VIII do CPP, no sentido de que as eventuais nulidades referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra a antiga determinação de desmembramento do feito em relação ao corréu não localizado; sem desconhecer que a citação editalícia fora determinada em momento anterior à apresentação de resposta à acusação pela defesa do ora apelante (ID 173756254), é imperioso reconhecer que, além de sua
análise diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, sem
que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

Como se não bastasse, acresça-se, outrossim, que a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

E apenas a título de reforço argumentativo, à vista dos informes trazidos em sede de contrarrazões ministeriais, e que confirmei em consulta ao PJe, a determinação do aludido desmembramento foi efetivamente cumprida, gerando, por conseguinte, os autos da
ação penal
n. 1001372- 35.2022.8.11.0059 (PJe)
, em que figura como réu
Neilton Alves de Melo,
correlata ao mesmo fato
sub judice
,
a despeito do arguido pelo apelante; além do que lhe fora oportunizado amplo exercício de sua defesa, não restando indicado, sequer efetivamente comprovado, em qual medida tal prerrogativa lhe fora cerceada.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto, e abarcando os tipos penais derivados
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas
,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto o réu negue a prática de atos executores do ilícito, perante os jurados alegou, inclusive, que apenas
“deu fuga” sic
ao corréu, o desconhecendo até o momento; ratificou a existência de prévia discussão do corréu e a vítima em um bar em que todos estavam com esta pouco antes do ilícito, contudo, sem se envolver; e, mesmo assim, teria presenciado a vítima sendo esfaqueada, deixando de agir em seu socorro devido às ameaças do réu
Neilton
(ID 173756403 - Pág. 7).

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que a contrapõe, e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, incluindo os tipos penais derivados reconhecidos.

Merece destaque os depoimentos das testemunhas

Herik Monteiro da Silva
e
Stefan Morinigo Alves
, ambos investigadores de polícia que atuaram na apuração do feito, mantendo as declarações outrora prestadas (ID 173756295 e ID

173756403 - Pág. 7) e como chegaram até a pessoa do acusado
FRANCISCO,
porquanto lograram ter conhecimento de que teria se envolvido, na companhia de
Neilton
, em uma discussão com a vítima
Elizeu
; bem como pelo fato de câmeras de segurança terem flagrado o momento em que o ora apelante sai com seu carro no auxílio do corréu
Neilton
, após este último ter ido no encalço da vítima.

Os depoimentos do agente público
Herik
elucidam que pela imagem gravada pelo vídeo de segurança da empresa galeão Xingu, seria
possível ver o momento em que o motorista do veículo desce e vai ao local onde a vítima é agredida por um dos autores do delito,
consoante esmiuçado no relatório de investigação juntado no ID 173756201; e ainda destaca que após localizarem o veículo, o perito criminal verificou marcas de sangue no freio de mão e na borracha da soleira do motorista, as quais restaram confirmadas como sendo de sangue humano, à par dos apontamentos constantes no laudo pericial de ID 173756349.

Por sinal, as declarações do policial militar
Aderson Rafael dos Santos Alves
igualmente fazem referência aos mencionados vídeos, nos quais teria sido flagrado a perseguição da vítima por seus algozes envolvendo um veículo; e elucida as circunstâncias nas quais o corpo do ofendido foi encontrado, de bruços, sendo que, depois que a polícia técnica chegou no local, foi possível constatar a multiplicidade de golpes com os quais a vítima foi atingida (ID 173756403).

Outrossim, ainda consta dos autos o testemunho de
Thiago Santana de Freitas
, segurança do estabelecimento, confirmando a existência de uma briga dentro do bar, envolvendo a vítima e os dois denunciados, mas sem presenciar o momento do ilícito; por sua vez,
Sérgio Pereira de Oliveira
, proprietário do bar onde iniciou-se a discussão envolvendo a vítima, elucidou perante os jurados que a vítima era pessoa tranquila e aparentava ser muda, e que viu o momento em que um terceiro individuo a teria atingido com um golpe do tipo
“voadeira” sic.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese negativa de autoria do apelante
FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA
, tampouco aquela relacionada à figura da participação de menor importância
.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, a negativa de autoria não se apresenta indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença, assim como também não restou inexorável atuação do réu como sendo ínfima.

Assim, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre o ilícito, de modo que se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado pelo réu em coautoria, ao dar suporte à conduta do corréu
Neilton
, para a prática do crime em questão,
após discussão mantida com a vítima.

Nessa ordem de ideias,
o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos pois, q
uanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a par dos relatos mencionados alhures, principalmente das declarações dos mencionados investigadores de polícia
,
elucidam que o ilícito se consumou à míngua de chance de defesa por parte do ofendido, já que a vítima teria sido perseguida pelo acusado
Neilton
, num primeiro momento a pé, e pelo ora apelante, em seu veículo, até o momento em que foi alcançada, iniciando-se os golpes, depois de já findada a discussão anterior (ID 126902014 - Pág. 4).

Por sua vez, relatório de investigação encontradiço no ID 173756201 sintetiza as imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local onde o corpo da vítima foi encontrado, sendo possível visualizar partes da ação criminosa, dentre elas a conduta da vítima em fugir de seus perseguidores, que a alcançaram em local ermo, enquanto estava desarmada, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
abordagem utilizada
no ataque
, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, valendo-se da superioridade numérica, do fato da vítima estar desarmada e em fuga até local ermo, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado relativo ao
meio cruel
,
pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, a partir das múltiplas lesões às quais a vítima foi submetida, consistentes em diversos golpes de arma branca – num total de dez, das quais
09 (nove) foram direcionadas à região cervical
e
01 (uma) à região do abdômen (hipocôndrio direito)
, as quais ocasionaram
hemorragia aguda
; além da lesão lacero contusa e equimose localizada na região parietal direita e escoriações localizadas na região do joelho direito; tendo o laudo pericial concluído que a morte da vítima ocorreu em decorrência de choque hipovolêmico (ID 173756243).

Neste cenário, embora a referência vazia à multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, por si só, não seja suficiente para caracterizar a qualificadora do meio cruel, é axiomática a existência de substrato probatório robusto indicando que as lesões infligidas ao ofendido em diversas partes do seu corpo, incluindo regiões vitais, deixam à evidência o desejo de que lhe fosse imposto um intenso e desnecessário sofrimento físico.

Logo, havendo nos autos elementos concretos que subsidiem a conclusão alcançada pelo corpo de jurados quanto à presença da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. III, do CP, não é admissível a anulação do veredito condenatório com fundamento no art. 593, inc. III, alínea ‘
d
’, do CPP.

É pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo n.º 13
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Por essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

Por fim, e sem mais delongas, conquanto a i. defesa apresente como pretensão subsidiária
“que seja desclassificado para homicídio privilegiado”
, acaso não acolhida a pretensa submissão do réu a novo julgamento,
o pleito não faz jus à acolhida
; seja porque tal tese sequer fora arguida oportunamente pela defesa, muito menos fora expendida argumentação que aparece a pretensão, em potencial violação à dialeticidade; seja por corolário lógico da manutenção do veredicto dos d. jurados, os quais expressamente rejeitaram a alegada participação de menor importância arguida nos debates e devidamente quesitada (ID 173756403 - Pág. 14), impedindo a tipificação da conduta imputada ao réu a qualquer outra espécie diverso ao correspondente ao mencionado veredicto.

3.

Conclusão
:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR de nulidade por cerceamento de defesa
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.º
1000694-20.2022.8.11.0059
, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023